Tribunal: STF
Processo: AI 509227
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Execução contra a Fazenda
Pública. Precatório complementar. Necessidade de nova citação.
Jurisprudência assentada. Inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição. Embargos rejeitados. Embargos declaratórios não se
prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação
figure conseqüência inarredável da sanação de vício de omissão,
obscuridade ou contradição do ato embargado